Tribunal: STF
Processo: ARE 1600882
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada ao agravado (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para posse de substância entorpecente para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). 2. O agravado foi condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas, com base na apreensão de 1g de cocaína, 35g de maconha e 0,3g de crack, bem como nos depoimentos de policiais. O Tribunal de origem manteve a condenação. 3. A decisão agravada reconheceu a insuficiência de provas para caracterizar a traficância, aplicando o princípio do in dubio pro reo e desclassificando a conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio. 
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agravado se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos concretos de traficância. 
III. Razões de decidir 5. A quantidade de droga apreendida (1g de cocaína, 35g de maconha e 0,3 g de crack) não é suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência consolidada. 6. Não foram encontrados apetrechos típicos de traficância, como balança de precisão ou material para embalar drogas, nem foram observados atos concretos de mercancia. 7. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, que determina que a dúvida relevante em um processo penal deve ser resolvida em favor do acusado. 
IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”
 (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2867210 - SP, Sexta Turma, Rel. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08/10/2025)

No presente recurso extraordinário, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado os artigos 5º, caput e inciso XLIII, e 144, caput, da Constituição Federal, ao afastar a condenação por tráfico de drogas mesmo diante de elementos indicativos da mercancia, tais como a forma de acondicionamento das substâncias, a variedade de drogas apreendidas, o contexto da abordagem e a confissão extrajudicial do acusado.
Alega, ainda, que a decisão impugnada teria promovido interpretação equivocada do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, segundo o qual o critério quantitativo para distinção entre usuário e traficante possui natureza relativa.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para que seja cassado o acórdão recorrido e restabelecida a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, nos termos definidos pelas instâncias ordinárias.
É o relatório.
Decido.
Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetido à repercussão geral no RE 635.659-RG (Tema  506), no qual o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a seguinte tese:  

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Ante o exposto, verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se, consoante autoriza o art. 328 do RISTF, a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem com o objetivo de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral, na forma dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC.
Devolvam-se os autos à Corte de origem.
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente